Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-87.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Fraude bancária, na contratação do empréstimo, reconhecida pela ré na ambiência extrajudicial. Instituição financeira que, embora cancelando o contrato junto ao INSS, não diligenciou a exclusão dos respectivos descontos na folha de pagamento do autor. Desconto devolvido

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Fraude bancária, na contratação do empréstimo, reconhecida pela ré na ambiência extrajudicial. Instituição financeira que, embora cancelando o contrato junto ao INSS, não diligenciou a exclusão dos respectivos descontos na folha de pagamento do autor. Desconto devolvido somente após o ajuizamento da ação, privando o autor de verba de natureza alimentar por mais de duas semanas. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional e razoável, de acordo com precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado. Correção monetária que não deve fluir do evento danoso, mas sim da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e nesse ponto recurso é provido. Recurso da ré parcialmente provido.